Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
ApCrim 0710911-83.2022.8.07.0003 Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DOS REIS ALVES DE SOUSA em face de sentença condenatória em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 2o, IV, do Código Penal, que lhe impôs pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, suspensa a pena por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do Código Penal. Pela petição e mensagem de ID 61291147 e 61291149, a apelante MARIA DOS REIS ALVES DE SOUSA pede a desistência do recurso. Assim sendo, homologo o pedido de desistência, na forma do art. 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator